Tribunal: TJSP
Processo: 2197573-85.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observado o julgamento do mérito do RE no 1.169.289/SC, Tema no 1.037, STF, DJe 01.07.2020. Acórdão readequado quanto ao tema 1.037 STF, mantendo-se o decidido quanto ao mérito.